Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729309-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWERSON VINICIUS MIRANDA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o Distrito Federal para apresentação de Contraminuta ao Agravo interno de ID 74508836. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora